Tribunal: STF
Processo: AI 652257
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE
   MERA LEGALIDADE - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - SÚMULA
   454/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só
   por si, para viabilizar o acesso à via recursal
   extraordinária.
- Não cabe recurso extraordinário, quando
   interposto com o objetivo de interpretar cláusula contratual.